Tribunal: STF
Processo: RE 87442
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS. DEPOSITO DE
LETRAS DE CAMBIO. - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA
454) E NÃO QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS CERTOS. - DEPOSITO DE
COISA GERALMENTE FUNGIVEL NEM SEMPRE CARACTERIZA DEPOSITO IRREGULAR.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.265 E 1.280 DO
CÓDIGO CIVIL. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.